Tribunal: TJDFT
Processo: 0023308-20.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0023308-20.2015.8.07.0018 AGRAVANTE: GOETZE LOBATO ENGENHARIA LTDA AGRAVADA: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Trata-se de agravo interposto por GOETZE LOBATO ENGENHARIA S.A. (nova denominação de GOETZE LOBATO ENGENHARIA LTDA), nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que não conheceu do recurso especial adesivo por ela manejado. Com efeito, o recurso previsto no artigo 1.042 do CPC só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional. Frise-se que "em atenção aos princípios da taxatividade e da singularidade, o único recurso adequado contra a decisão sobre o primeiro juízo de admissibilidade é o agravo em recurso especial, à inteligência do art. 1.042 do CPC/2015, que deverá ser dirigida ao Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal de origem (EDcl no AgRg no AREsp 1561813/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/2/2020, DJe 13/3/2020" (AgRg no AREsp 1629207/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/5/2020). Assim, não conheço do agravo de id. 17205745, por ausência de previsão legal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016